Tribunal: TJPA
Processo: 0807117-89.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807117-89.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: FRANCISCA JUSCILENE ALVES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807117-89.2022.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: FRANCISCA JUSCILENE ALVES MENDES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Direito Administrativo. Agravo Interno. Servidora municipal. Licenças-prêmio não usufruídas. Requerimento realizado em atividade. Aposentadoria superveniente. Impossibilidade de fruição após a inatividade. Conversão em pecúnia. Omissão administrativa reconhecida. Responsabilidade objetiva do Estado. Tema 635/STF. Vedação ao enriquecimento sem causa. Agravo interno improvido.

I. CASO EM EXAME

O recurso volta-se contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta pelo Município de Marabá, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização correspondente a duas licenças-prêmio não gozadas pela servidora, as quais foram regularmente requeridas quando ainda em atividade, mas não apreciadas pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal compreende:

(i) verificar se a aposentadoria superveniente, após requerimento tempestivo, autoriza a conversão em pecúnia das licenças não gozadas;

(ii) avaliar se a legislação municipal que restringe a conversão pode prevalecer frente à tese vinculante do STF fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovou-se que a servidora requereu o gozo das licenças em 30/01/2017, quando ainda estava em atividade.

4. Sua aposentadoria somente foi efetivada em 16/05/2017, de modo que, não tendo havido apreciação administrativa no prazo razoável, tornou-se inviável a fruição do benefício após o ingresso na inatividade.

5. A Administração reconheceu grave acúmulo de processos e ausência de análise tempestiva, afastando a hipótese de culpa exclusiva da servidora.

6. O STF, no Tema 635 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não usufruídas ou outros direitos de natureza indenizatória em indenização.

7. A impossibilidade material de gozo após a aposentadoria – especialmente quando decorrente de omissão estatal – configura hipótese típica de enriquecimento sem causa, vedado constitucionalmente.

8. A jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar que a passagem do servidor para a inatividade, quando não mais possível o usufruto do direito, impõe a indenização, independentemente de restrição normativa municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno a que se nega provimento.

Teses de julgamento:

“A aposentadoria superveniente do servidor, após requerimento tempestivo do gozo da licença-prêmio, torna impossível a sua fruição, impondo a conversão em pecúnia para evitar enriquecimento sem causa da Administração.”

“A omissão administrativa na apreciação do pedido afasta a alegação de culpa do servidor e caracteriza responsabilidade objetiva do Estado.”

“A legislação municipal restritiva não prevalece diante da tese firmada pelo STF no Tema 635.”

Dispositivos citados: CF/88, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, 932, VIII.

Jurisprudência citada: STF, Tema 635; STF, RE 1.191.972/MG; STF, RE 1.416.513/AL; TJPA, AC 0905076-17.2022.8.14.0301; TJPA, RN 0819537-20.2021.8.14.0301.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de Agravo interno em face de decisão monocrática proferida em Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Francisca Juscilene Alves Mendes, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização correspondente a duas licenças-prêmio não gozadas pela servidora durante o período em atividade.

O magistrado de origem concluiu pela procedência do pedido, assentando que a servidora formalizou o requerimento de gozo ainda durante o vínculo ativo e que a não fruição decorreu exclusivamente da inércia administrativa. Fundamentou a sentença na jurisprudência consolidada do STJ e do STF acerca da responsabilidade objetiva da Administração e da vedação ao enriquecimento sem causa. Determinou o pagamento da indenização com atualização monetária pelo IPCA-E, juros conforme Tema 810/STF e majoração de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação, reiterando que o não gozo decorreu de culpa exclusiva da autora e em razão da vedação legal prevista no regime jurídico municipal. Pede a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão nos autos.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

“Resta demonstrado nos autos que a autora protocolou requerimento para usufruto da licença-prêmio em 30/01/2017, com previsão de gozo no período de abril a junho daquele ano. A aposentadoria, embora requerida anteriormente, somente foi efetivamente concedida em 16/05/2017. Assim, havia vínculo funcional vigente no momento do pedido da licença.

Ademais, o próprio Município reconheceu, por meio do Memorando nº 1895/2021 da SEMED, a existência de grave acúmulo de processos administrativos não analisados em tempo hábil, em razão da transição de governo e desorganização interna, o que afasta a tese de culpa exclusiva da servidora.

Logo, configurada a omissão administrativa e ausente fruição do direito pela autora por circunstância não imputável a ela, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 132, XI, do RITJPA, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, observado o §2º do mesmo artigo quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela servidora, cujo gozo restou inviabilizado por omissão da Administração Pública. A decisão monocrática já havia enfrentado integralmente a matéria, alinhando-se à orientação consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, razão pela qual seus fundamentos merecem confirmação.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, firmou tese clara no sentido de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas – ou de quaisquer direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária. A Corte assentou que a indenização decorre da responsabilidade objetiva da Administração Pública e da vedação ao enriquecimento sem causa, não dependendo de previsão legal específica.

Nesse sentido:

“Tema 635 - Direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária.

Tese: É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado. No RE 1.191.972/MG, o STF afirmou que, se o servidor não mais pode usufruir o direito por ter passado à inatividade ou por rompimento do vínculo funcional, a conversão em pecúnia é medida obrigatória, justamente para evitar o enriquecimento indevido da Administração (STF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/08/2020).

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)”

Na mesma linha, o RE 1.416.513/AL, Primeira Turma, reafirmou a orientação do Tema 635, confirmando a possibilidade de indenização pela licença não gozada, reconhecendo o caráter indenizatório.

Vejamos:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Licença não gozada. Conversão em pecúnia. Indenização. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - RE: 1416513 AL, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)”

Nesse sentido, se alinha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação de cobrança visando o pagamento de indenização referente à conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. II- Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. III- Recurso improvido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09050761720228140301 20729421, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES.

1- Trata-se de remessa necessária de sentença que julga procedente a pretensão deduzida e condena o réu ao pagamento de licenças-prêmio não gozadas e não computadas para fins de aposentadoria pela autora;

6-Não havendo possibilidade de gozo de licença-prêmio em virtude da passagem da servidora para a inatividade, deve-se adotar o entendimento sedimentado pelo STJ, STF e por esta Corte no sentido de haver a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública;

7- Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº0819537-20.2021.8.14.0301– Relator (a):CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/06/2023).”

No caso dos autos, restou documentalmente demonstrado que a autora requereu o gozo das licenças-prêmio quando ainda se encontrava em atividade, em 30/01/2017, e que sua aposentadoria somente foi efetivada em 16/05/2017.

Também se verifica, pelos documentos juntados, que a própria Administração reconheceu, por meio do Memorando nº 1895/2021 da SEMED, a existência de grave acúmulo de processos administrativos não analisados em razão de desorganização interna no período de transição de governo, circunstância que explica a ausência de apreciação do pedido no prazo legal. Nessas condições, não há falar em culpa exclusiva da servidora.

Afastada a imputação de responsabilidade à autora, a impossibilidade de gozar as licenças decorreu exclusivamente da Administração. Assim, descabe aplicar a vedação prevista no art. 108, parágrafo único, da Lei Municipal nº 17.331/2008, diante da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal que veda o enriquecimento sem causa da Administração, especialmente quando a demora na concessão do benefício se deu pela própria morosidade da Administração Pública.

A decisão monocrática fundamenta-se nos precedentes jurisprudências, encontrando-se alinhada ao entendimento deste Tribunal de Justiça Estadual, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Marabá, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025